Tribunal: TJSP
Processo: 2344206-21.2025.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Incidente de resolução de demandas repetitivas – Pretensão de uniformização de jurisprudência – Juízo de admissibilidade – Instauração de IRDR que pressupõe a existência de controvérsia sobre questão unicamente de direito – Agravo de instrumento contra decisão sobre matéria fática – Impossibilidade de julgamento, por este Colegiado, do recurso que originou o incidente, pois necessário o exame

Ementa:
Incidente de resolução de demandas repetitivas – Pretensão de uniformização de jurisprudência – Juízo de admissibilidade – Instauração de IRDR que pressupõe a existência de controvérsia sobre questão unicamente de direito – Agravo de instrumento contra decisão sobre matéria fática – Impossibilidade de julgamento, por este Colegiado, do recurso que originou o incidente, pois necessário o exame de questão de fato – Art. 976, inc. I, e art. 978, parágrafo único, do CPC – Precedentes deste C. Órgão Especial.

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Pretensão de uniformização de jurisprudência – Juízo de admissibilidade – Efetiva repetição de processos e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica – Inocorrência – Art. 976, I e II, do CPC.

INCIDENTE NÃO CONHECIDO.